Tribunal: TJMT
Processo: 1021448-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Suspensão de Descontos c/c Danos Morais, de no 1003738-77.2021.8.11.0028, ajuizada por MARIA ANTONIA DA SILVA CONCEIÇÃO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o agravante suspendesse os descontos em folha de pagamento de benefício da agravada, no montante de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), referente ao contrato de empréstimo discutido na lide.
Para tanto, aduz o agravante que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte demandante.
Fala que para maior efetividade da medida, faz-se necessária a substituição da multa por expedição de ofício diretamente ao órgão competente, no caso o INSS, para que promova a suspensão dos descontos.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, até que se prove ao contrário, merece crédito as alegações da requerente acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que pudesse substanciar os descontos realizados na folha de pagamento de benefício previdenciário da autora, o que por si só, acarreta prejuízos incalculáveis, por se tratar de verba de natureza alimentar.
De igual modo, a questão atinente à multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, por medida de precaução, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.